Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE. JUÍZO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE PENHORA POSTERIOR. OUTRO JUÍZO. CRÉDITO ALEGAMENTE PREFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de incidente de concurso especial de credores, sob alegação de existência de penhora em outro juízo, decorrente de crédito de natureza preferencial
2. O processo de execução/cumprimento de sentença contempla concurso incidental de credores no qual devem ser observados privilégios e preferências, consoante se extrai dos artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil.
3. “A fim de permitir a isonomia entre os exequentes, o regramento Processual Civil estabelece a necessidade de instauração do concurso de credores, abrindo-se-lhes, na forma do art. 909 do CPC, oportunidade para que demonstrem eventual direito de preferência ou anterioridade, quando só então poderá o juiz decidir.” Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.